Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RAI no 1004870-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕS LTDA
AGRAVADO:
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, a determinação para ampliação ou reforço de penhora deve ser precedida da avaliação dos bens antes levados à constrição, porque somente após tal providência é que poderá o juiz, com maior convicção, aferir a necessidade da medida, inclusive através do RAI no 1020688-51.2021.8.11.0000, também de minha relatoria, já foi determinada a avaliação das quotas penhoradas.
Ademais, nos termos do inciso II, do artigo 874 do CPC/15, após a avaliação, o Juiz poderá ampliar a penhora, contudo, deve ouvir a parte contrária, sob pena de ofensa ao artigo 10 do CPC/15, exceto se o valor penhorado for muito inferior à dívida, o que não é possível aferir neste momento.
Se não bastasse, inexiste perigo da demora para a exequente ou possível prejuízo, uma vez que eventual venda das quotas da ROVEMA ENERGIA LTDA pela executada, esta poderá ser desconstituía, já que tal atitude poderá caracterizar fraude à execução.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela Colenda Câmara.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora